Tribunal: TJMT
Processo: 1006469-33.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006469-33.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes contra a Flora, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (IMPETRANTE), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (IMPETRANTE), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (IMPETRANTE), RAINER DOWICH - CPF: 394.786.530-91 (INTERESSADO), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (IMPETRANTE), RAINER DOWICH - CPF: 394.786.530-91 (PACIENTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), JUÍZO DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 50 DA LEI N.º 9.605/98 – PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – INVIABILIDADE –
INÉPCIA DA DENÚNCIA
NÃO CARACTERIZADA
– PEÇA ACUSTÓRIA QUE SATISFAZ OS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 41 DO CPP – AMPLA DEFESA GARANTIDA AO ACUSADO –
EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A DEMONSTRAR A OCORRÊNCIA DO DELITO AMBIENTAL
– PRESCINDIBILIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO
- VIA ELEITA QUE IMPEDE MAIORES INCURSÕES NO ACERVO PROBATÓRIO –

INVIÁVEL A DISCUSSÃO DO MÉRITO DA AÇÃO PENAL NO BOJO DO
WRIT
–
ORDEM DENEGADA
.

1.

O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, só podendo ser acolhido quando houver prova cabal e inequívoca da ausência de justa causa para que seja instaurada a
persecutio criminis in judicio
, ou seja, somente quando for manifesta a atipicidade da conduta, ou quando existirem provas irrefutáveis da ocorrência de causa extintiva de punibilidade, de inépcia da decisão ou da ausência de indícios de autoria e materialidade.

2.

Assim, contendo a exordial acusatória a exposição fática criminosa em toda a sua essência e com todas as circunstâncias do crime, além da qualificação do acusado e o rol de testemunhas da acusação, viável é a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório, pelo que se impede considerar o trancamento da ação penal pela alegada inépcia da denúncia.

3.

Outrossim, existindo no bojo do processo eletrônico elementos probatórios, elaborados e lavrados por agentes públicos, cujas declarações gozam de fé pública e presunção de veracidade, os quais indicam a ocorrência do delito ambiental, resta impedido o trancamento da ação penal por alegada ausência de justa causa, tão somente porque não fora juntado o exame de corpo de delito, uma vez é impossível a discussão de questões probatórias desta envergadura na via estreita do
mandamus
, devendo a alegação da insuficiência de provas acerca da materialidade delitiva ser examinada e discutida durante a instrução criminal, pois não prescinde de uma análise acurada de todo o conjunto probatório.

4.

Logo, tendo a d. magistrada singular enfrentado, ainda que de forma não exaustiva, as preliminares e demais teses arguidas pela i. defesa na resposta à acusação, não há falar em nulidade do pronunciamento, pois, tratando-se o recebimento da denúncia de mera admissibilidade da acusação, portanto, sem qualquer juízo de valor a respeito da conduta e do indivíduo a quem é atribuída a autoria, basta que sejam declinados motivos suficientes para fundamentar o convencimento do julgador, mesmo porque eventual incursão mais aprofundada nas teses de defesa poderia colocar em risco a imparcialidade do magistrado, antecipando eventual julgamento.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. JIANCARLO LEOBET e Outros

PACIENTE

RAINER DOWICH

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído à c. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, por
denegar a ordem de
habeas corpus

que visava trancar a ação penal n.º

0001793-23.2016.8.11.0101 – cód. 92133
,
em trâmite no Juizado Especial Criminal da Comarca de Cláudia/MT, na qual é acusado da suposta prática do delito ambiental tipificado no
art. 50 da Lei n.º 9.605/98
porque, em tese,
na data de 09/07/2016
, agentes do IBAMA constataram que
teria destruído pouco mais de 310ha (trezentos e dez hectares) de vegetação nativa na Fazenda Monsanto, de sua propriedade, ocasião em que
lavraram o respectivo auto de infração.

Contextualizando a impetração, relatam os firmatários do remédio heroico que, por ocasião da apresentação de resposta à acusação, a i. Defesa suscitou a preliminar de
inépcia da denúncia
, ao argumento de que inexiste descrição pormenorizada do fato tido como criminoso e da conduta atribuída ao denunciado que caracterize o tipo penal invocado; e, ainda, pugnou pela
absolvição sumária ante a falta de justa causa para o exercício da ação penal
, sob a alegação de que não há lastro mínimo de materialidade e autoria, na medida em que inexiste exame de corpo de delito acostado aos autos e o paciente possui um laudo técnico-ambiental de lavra do próprio IBAMA, além de autorização provisória de funcionamento rural, a evidenciar a regularidade da atividade por ele desenvolvida.

Nada obstante, de acordo com os impetrantes, ao rejeitar a preliminar arguida

e afastar a hipótese do art. 397 do CPP,
admitindo-se o prosseguimento do feito mediante o recebimento da denúncia
, o d. juízo singular
o fez desprovido de qualquer fundamentação válida

e sem o devido enfrentamento das matérias eriçadas na resposta à acusação
, motivo pelo qual foi impetrado o supracitado
habeas corpus
, cuja ordem restou denegada por entender o Colegiado que o fato não se apresenta manifestamente atípico,
olvidando também a autoridade inquinada de coatora em reconhecer a nulidade da decisão que não se pronunciou expressamente a respeito das teses defensivas
, o que dizem caracterizar o aventado constrangimento ilegal, especialmente porque tão logo será realizada perícia técnica pela POLITEC, com subsequente designação de audiência de instrução.

Por tudo o que expõem, os subscritores da ação de dignidade constitucional requerem,
liminarmente
, a concessão da ordem em favor do paciente para que seja
suspenso o trâmite da ação penal
até o julgamento do
mérito do presente
habeas corpus
, no qual postulam a
cassação da decisão
que recebeu a denúncia e o
trancamento do feito por falta de justa causa.

A ordem veio munida com os documentos de ID
83803982
e ID
83803985
.

Distribuídos os autos pelo critério do sorteio, vieram-me conclusos para apreciação da tutela de urgência reclamada,
que foi
indeferida

(ID

84356962) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora capituladas aos autos sob o ID 85108991.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 91611985 e ID 91611986).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Rainer Dowich
foi denunciado, nos autos da Ação Penal n.º
0001793-23.2016.8.11.0101 – cód. 92133, como incurso nas penas do art. 50 da Lei n.º
9.605/98.

Citado, apresentou sua resposta à acusação, na qual suscitou as preliminares de inépcia da denúncia e absolvição sumária, ante a falta de justa causa para
o exercício da ação penal
.

A d. autoridade judiciária impetrada, ao analisar a peça defensiva, rejeitou a tese de inépcia da denúncia, argumentando
“que a peça acusatória encontra-se em conformidade com o artigo 41 do Código de Processo Penal, contendo os elementos necessários para a instauração da ação penal, com descrição da conduta delituosa de maneira a permitir a compreensão da acusação e o exercício do direito de defesa”
.

Além disso, em relação à justa causa do procedimento criminal instaurado, mencionou que os autos de infração, os relatórios de fiscalização e demais documentos constantes no feito evidenciam a probabilidade de o denunciado ter praticado o delito ambiental a ele atribuído, havendo, por isso, plausibilidade na acusação, não sendo imprescindível o exame de corpo de delito para a demonstração da materialidade delitiva
, ao passo que os demais argumentos defensivos relacionam-se ao mérito do processo originário, não dispensando suas respectivas análises de provas pericial e testemunhal a serem realizadas no curso da instrução criminal.

Irresignada, a i. defesa impetrou
habeas corpus
perante a Turma Recursal Única que, ao julgar o mérito da ação constitucional, denegou a ordem, decidindo pela inexistência de constrangimento ilegal patente e consequente descabimento do açodado trancamento da ação penal pela via eleita,
na medida em que tal providência
somente é possível quando transparecem límpidas
a atipicidade da conduta, a falta de indícios de autoria e/ou
a ausência de justa causa para a deflagração da ação penal, o que não se evidenciou na hipótese
,
“pois os elementos carreados aos autos indicam, ao menos em tese, a prática de infração ambiental, por parte do paciente”
(ID 83803985 – p. 93), contexto ora em que exsurgem os impetrantes.

De proêmio, calha frisar que
o trancamento de ação penal mediante o
habeas corpus
se constitui em medida excepcional,
somente admitido se houver
prova cabal e inequívoca da ausência de justa causa para a instauração da
persecutio criminis in judicio
,
ou seja, acaso exista prova pré-constituída que demonstre, indene de dúvidas, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou, ainda, a ausência de indícios suficientes de autoria ou de materialidade do delito.

Em sendo assim, na maior parte das vezes, é inadmissível em sede mandamental a apreciação das alegações que se baseiam na ausência de indícios de autoria e prova da ocorrência do crime, por não prescindir, via de regra, de exame aprofundado
dos elementos de cognição, ensejando o revolvimento do acervo probatório do feito originário, incompatível com o rito sumário do remédio heroico.

Não é outro o entendimento há muito sedimentado na Corte Superior: “
O trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito. Não se admite, por essa razão, na maior parte das vezes, a apreciação de alegações fundadas na ausência de dolo na conduta do agente ou de inexistência de indícios de autoria e materialidade em sede mandamental, pois tais constatações dependem, via de regra, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível, como referido alhures, com o rito sumário do mandamus
”
(HC 249.768/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). Destaquei.

À vista disso, a alardeada inépcia da acusação deve ser examinada com a observância dos requisitos exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal e da norma constitucional do artigo 5º, inciso LV, da CF/88, de modo que é imprescindível à denúncia a exposição fática criminosa em toda a sua essência e com todas as circunstâncias do crime, de maneira a individualizar o quanto possível a conduta imputada ao acusado e a sua tipificação penal, a fim de viabilizar a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Com isso, só é possível o reconhecimento da denúncia inepta se a sua deficiência for manifesta a ponto de obstar a compreensão da acusação, gerando um prejuízo flagrante à defesa do réu.

No caso em apreço, o paciente foi denunciado pelo suposto cometimento do delito tipificado no art. 50 da Lei n.º 9.605/98, pois,
na data de
09/07/2016
, averiguando a veracidade de denúncias acerca da exploração/desmatamento ilegal ocorridos na Fazenda Monsanto (antiga Fazenda Prata), agentes do IBAMA, em vistoria
in loco
, teriam constatado a destruição de pouco mais de 310 ha (trezentos e dez hectares) de vegetação nativa, sem a devida autorização da autoridade ambiental, ocasião em lavraram o auto de infração.

Veja-se o narrado na peça acusatória:

“
No dia 09 de julho de 2016, em horário não informado nos autos, na Fazenda “Monsanto”, antiga Fazenda “Prata”, localizada na zona Rural de União do Sul/MT, Comarca de Cláudia/MT, o denunciado
Rainer Dowich
, consciente e voluntariamente, danificou floresta nativa, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme Auto de Infração n.º 9055063-E de fl. 11, Relatório de Fiscalização de fls. 19/21 e demais elementos de informações coligados nos autos.

Apurou-se que, após denúncias de exploração/desmatamento ilegal ocorridos na antiga Fazenda “Prata”, atual Fazenda “Monsanto”, os agentes ambientais realizaram vistoria in loco, ocasião em que constataram que o denunciado destruiu 310,115 hectares de vegetação nativa (floresta estacional semidecidual submontana com dossel emergente), na região Amazônica, objeto de especial preservação, sem possuir autorização da autoridade ambiental competente”
(ID
83803982 - Pág. 27).

Desta feita, dúvidas inexistem de que a denúncia ofertada pelo i. órgão ministerial preenche os requisitos exigidos em lei (art. 41, CPP), porquanto descreve a conduta típica atribuída ao paciente, com a apresentação de elementos passíveis de identificá-lo e o rol de testemunhas, a permitir à i. defesa rechaçar os fundamentos ministeriais, tornando apta a vestibular acusatória para o início da persecução penal.

Isso porque, diversamente do sustentado pelos impetrantes, a denúncia descreve de forma razoável o liame entre o agir do increpado e a suposta conduta ilícita, estabelecendo, desta forma, a imputação e viabilizando o exercício da ampla defesa e do contraditório, a tornar prematura a autorização do trancamento da ação penal por meio da via eleita, no bojo da qual, inclusive, mostra-se inadequada a dilação de provas, principalmente se considerado que não restou evidenciada de forma irrefutável a inocorrência do delito ambiental.

Há de se frisar que, embora seja inadmissível a instauração de processos temerários e levianos, ou que estejam desprovidos de amparado probatório,
na fase do oferecimento e recebimento da denúncia, privilegia-se o princípio do
in dubio pro societate
.

Com isso, havendo plausibilidade entre a narrativa contida na denúncia e as provas contidas no caderno processual, bem como a possibilidade de o acusado exercer o seu direito de defesa de forma ampla, não há como considerar a denúncia inepta, a impedir o trancamento da ação penal.

Lado outro, a justa causa de uma ação penal consiste em um
lastro
mínimo de elementos informativos
, colhidos durante o inquérito policial ou em outra forma de investigação pré-processual, que guardem correlação
com a acusação e gerem um juízo de confiabilidade e mesmo de dúvida, capazes de justificar o dispêndio de esforços dos órgãos de persecução estatal na tarefa de investigar e, posteriormente, de instaurar o contraditório judicial com vistas a descobrir a verdade substancial dos fatos.

Justamente por isso é reconhecida como uma das condições da ação penal – a par da legitimidade e o interesse de agir, com as devidas adequações de conceitos transpostos do processo civil ao processo penal – e a sua falta passou a ser apontada, com a reforma introduzida pela Lei n.º 11.719/2008, como uma das causas de rejeição da denúncia, no intuito de evitar persecuções penais temerárias e, por consequência, tangenciamentos indevidos à vida privada dos jurisdicionados.

Todavia, se, por um lado a justa causa deve ser compreendida sob o viés de não se aceitar nada aquém do mínimo, sob pena de configurar verdadeira atuação inquisitorial e desrespeito à presunção de inocência; por outro, também não pode ser analisada sob o ângulo de exigências desmedidas, que, a pretexto de proteger o indivíduo, acabam ferindo o coletivo, ao inviabilizar o desenvolvimento das investigações e do processo penal, ainda em fase embrionária, os quais também são de interesse de todos.

Na hipótese vertente, a ocorrência do delito está evidenciada no auto de infração ambiental n.º 9055063-E (ID
83803982 - Pág. 37), nos termos de embargo e apreensão (ID 83803982 - Págs. 38/40; ID 83803982 - Pág. 43) e
Relatório de Vistoria e Apuração de Infrações Ambientais (ID 83803982 – págs. 45/49).

Isso porque, de acordo com a Instrução Normativa n.º 12, de 12/02/2016, a limpeza de área consiste nas operações que envolvam roçada, retirada de plantas oportunistas e invasoras em regeneração natural, que tenham até 50 indivíduos por hectare com DAP com até 10 cm,
sem a derrubada de árvores adultas, realizadas em áreas consolidadas, autorizadas, regularizadas ou em pousio
.

E, nos termos do Decreto n.º 420, de 05/02/2015, a área rural consolidada é aquela ocupada com uso alternativo do solo,
preexistente a 22/07/2008
, com edificações ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção de regime de pousio.

Todavia, os elementos informativos colhidos revelam que, no dia 09/07/2016, em vistoria
in loco
na Fazenda Prata (atualmente Monsanto), os agentes do IBAMA encontraram quatro máquinas realizando operações de destoca, arraste e leiramento de resíduos florestais, em
áreas rurais não consolidadas
, uma vez que o desmatamento ocorreu posteriormente a 13/09/2011, sendo detectadas raízes de árvores de grande porte que haviam sido arrancadas, a demonstrar a
retirada de indivíduos adultos.

Assim, os agentes ambientais concluíram não se tratar de operação de limpeza nas divisas das propriedades e matrículas, uma vez que a exploração se dava em área continua, o que diverge das informações presentes nos Laudos Técnicos, elaborados pelo engenheiro florestal Darvin Ivan Houklef, que foram apresentadas na data da vistoria, tendo havido a
destruição de 310,115 hectares de vegetação nativa (floresta estacional semidecidual submontana com dossel emergente), mediante a utilização de Trator de esteira, sem a autorização outorgada pelo órgão ambiental.

Outrossim, foi constatado que aquela área já havia sido autuada e embargada, conforme Auto de Infração n.º 206482-D e Termo de Embargo n.º 519686-D, todavia, o paciente supostamente ignorou esta restrição, persistindo na exploração do local.

Desta feita, uma vez que tais documentos foram elaborados e subscritos por servidores públicos, cujas declarações são dotadas de fé pública e presunção de veracidade, os quais reúnem conhecimento técnicos específicos inerentes à função que desempenham, não há como afastar a ocorrência da prática do delito ambiental, tão somente porque inexiste o auto de exame de corpo de delito.

Aliás, nos termos do art. 6º, inc. XXI, da Instrução Normativa Conjunta MMA/IBAMA/ICMBIO n.º 01, de 12 de abril de 2021, relatório de fiscalização consiste no documento administrativo que “
formaliza a propositura de processo administrativo ambiental sancionatório, de caráter preparatório e concomitante ao auto de infração, contra o autuado pela prática de infração ambiental, por meio do qual o agente ambiental federal relata as evidências de autoria, de materialidade e o nexo causal entre a conduta descrita e o fato típico administrativo imputado ao infrator
que incorreu na violação à legislação ambiental
”.

Portanto, diante do acervo de provas contido na presente impetração, entendo que devem prevalecer as impressões externadas pelo juízo singular no recebimento da denúncia, no sentido de que os indícios vertentes dos autos correlatos configuram respaldo suficiente para o desenvolvimento da persecução criminal.

Neste ponto, friso que é durante a instrução criminal na ação penal originária que todas as provas e alegações da defesa e acusação serão apresentadas sob o crivo do contraditório, de modo que a apreciação e a ponderação probatórias devem resguardar-se ao momento oportuno, pelo juiz natural da causa, não cabendo, nesta seara, elucubrações defensivas quanto ao conteúdo probatório já produzido.

Logo, porquanto a d. magistrada de 1º grau deu prosseguimento à ação penal por entender que há plausibilidade jurídica na pretensão punitiva estatal, imperiosa a observância dos
princípios do
in dubio pro societate
e da confiança no juízo da causa, uma vez que está mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, bem como do conjunto fático-probatório.

Destarte, evidente que foram enfrentadas as teses defensivas, ainda que de forma não exaustiva, e tratando-se o recebimento da denúncia de mera admissibilidade da acusação, portanto, sem qualquer juízo de valor a respeito da conduta e do indivíduo a quem é atribuída a autoria, basta que sejam declinados motivos suficientes para fundamentar o convencimento do julgador, mesmo porque eventual incursão mais aprofundada nas teses de defesa poderia colocar em risco a imparcialidade do magistrado, antecipando eventual julgamento.

Aliás, em caso bastante semelhante, o c. Superior Tribunal de Justiça decidiu que
“Nos termos da jurisprudência desta Corte,

não é imprescindível que o recebimento da denúncia ou a decisão que rejeita o pedido de absolvição sumária se revista de fundamentação exauriente
, porém deve ser fundamentada, ainda que de forma concisa,
apreciando,
quando apresentadas na resposta à acusação, teses relevantes e urgentes, e, se não for o caso, ao menos referindo os pontos aventados pela defesa para, então, fundamentar a necessidade de dilação probatória na análise
, o que efetivamente ocorreu no presente caso.
Precedentes”
(AgRg no HC 435.679/SP, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 04/09/2018). Grifei.

Em consequência,
a conclusão da
Turma Recursal Única
não se afigura absurda, afinal, apesar de os impetrantes alegarem a nulidade da decisão de recebimento da denúncia, pretendem em verdade o trancamento da ação penal, o que, aliás, nem de longe constitui decorrência lógica da eventual falta de pronunciamento da magistrada singular a respeito das teses suscitadas na resposta à acusação.

Dessa forma, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento imotivado na presente hipótese, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
RAINER DOWICH
, mantendo em regular tramitação a ação penal instaurada em seu desfavor e autuada sob o n
.º
0001793-23.2016.8.11.0101 – cód. 92133.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021